Tribunal: TJDFT
Processo: 0724243-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724243-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: R. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança em que contende com R.D.S.A., consistente em determinar a inversão do ônus da prova. Relata que a ação visa ao recebimento de seguro DPVAT por invalidez permanente, em decorrência de suposto acidente ocorrido em 16/6/2018. Aduz que, no curso da marcha processual, o juízo determinou a inversão do ônus da prova, caracterizando como relação de consumo, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC. Sustenta o equívoco da decisão agravada, alegando que se trata de obrigação imposta por lei, não havendo qualquer acordo de vontade e, principalmente, voluntariedade entre o proprietário do veículo e as seguradoras componentes do consórcio, o que, por si só, evidencia que não se trata de consumo. Assevera que, nesse contexto, não é possível falar em vulnerabilidade, na acepção técnico-jurídica, das vítimas de acidente de trânsito perante as seguradoras, a quais não possuem qualquer margem discricionária para efetivação do pagamento da indenização, sempre que presentes os requisitos previstos na lei. Colaciona jurisprudência e doutrina em favor de sua tese. Enfatiza, ainda, que a decisão agravada fundamenta-se no art. 373, § 1o, do CPC, frente ao benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora, o que se mostra igualmente equivocado no seu entender, pois o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga a parte ré ao pagamento dos honorários do perito. Defende, assim, que a inversão do ônus da prova não significa a inversão do ônus de suportar o pagamento dos honorários periciais, pois se trata de despesa regida pelo art. 95, caput, do CPC, conforme jurisprudência e doutrina que menciona. Discorre sobre a Lei n. 6.194/74, enfatiza o desvirtuamento da ação de cobrança que, no caso do seguro DPVAT, está se tornando em ação declaratória de invalidez, arcada pela população que contribui com o seguro obrigatório. Entende que deve ser mantida a distribuição ordinária do ônus da prova e que os honorários periciais sejam pagos com os recursos do fundo do TJDFT, nos termos da Portaria 101/2016, tendo em vista que a parte agravada é beneficiária da justiça gratuita. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para manter a distribuição ordinária do ônus da prova. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso XI do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que redistribui o ônus da prova, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do mesmo diploma. Na hipótese, a discussão gira em torno do ônus do pagamento da prova pericial, tendo a decisão agravada imputado o ônus à parte requerida, reconhecendo a hipossuficiência da parte autora, com base no Código de Defesa do Consumidor. Sobre a relação jurídica havida entre as partes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pagamento de seguro obrigatório (DPVAT) decorre de obrigação imposta por lei, não havendo margem de discricionariedade no oferecimento do produto e às regras que regem a indenização securitária. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (REsp 1635398/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) Na mesma linha, já decidiu a 5a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. ART. 6o, VIII, DO CDC. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. CUSTEIO DA PROVA PELO TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nas cobranças de DPVAT, inexiste relação de consumo entre as partes, haja vista que o vínculo entre o Segurado e a Seguradora não decorre de um acordo de vontades formalizado em um contrato, mas de obrigação prevista em lei (Lei no 6.194/74), que afasta a possibilidade de opção e discricionariedade quanto às coberturas e as formas de indenização. Assim, ausente relação de consumo, não se cogita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. 2 - Ausente a hipossuficiência técnica da Autora para a produção da prova pericial que objetiva aferir sua incapacidade parcial permanente, não há de se falar em inversão do ônus da prova com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC, para atribuir à Ré a responsabilidade pelo custeio e concretização da prova pericial deferida. 3 - Nas hipóteses em que a prova pericial for pleiteada por parte beneficiária da gratuidade de Justiça, deve-se designar Perito particular, transferindo-se, no caso de sucumbência da parte, o custeio dos respectivos honorários a este Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. Contudo, o valor dos honorários periciais é prefixado, podendo ser ultrapassado em até 5 (cinco) vezes. 4 - Ausente a relação de consumo e os requisitos para a inversão do ônus da prova, seja com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC ou no art. 373, § 1o, do CPC, e sendo a Autora beneficiária da gratuidade de Justiça, impõe-se afastar a inversão do ônus probatório, mantendo a sua responsabilidade pela produção da prova técnica e determinando que, no caso de sucumbência da Autora, seja custeada por esta Corte de Justiça, nos termos da Portaria no 101/2016. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1191502, 07181777220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Neste ponto, portanto, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. No tocante ao ônus da prova pericial, ao contrário do que defende o agravante, a realização da prova técnica não foi requerida apenas pela parte autora, uma vez que há manifestação expressa, de sua parte, requerendo a realização de perícia, conforme se infere da petição de ID 17790468. Desse modo, o ônus deve ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC e, em sendo o autor/agravado beneficiário da justiça gratuita, a sua cota deve ser suportada pelo Estado, arcando, a parte requerida/agravante, com a metade equivalente. Nesse sentido, já decidiu este Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PORTARIA TJDFT. 1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito. 2. A hipossuficiência econômica, que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, não se confunde com a vulnerabilidade jurídica da parte para produção de determinada prova nos autos. 3. Incumbe ao autor, nas demandas de indenização securitária, a prova da sua incapacidade permanente decorrente de acidente. Isso não isenta, contudo, o réu de arcar com os custos da perícia por ele requerida. 4. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ. 5. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 95, § 3o do Código de Processo Civil, ela poderá ser paga com recursos do Estado. 6. O fato de a remuneração do perito ser paga por rateio das partes, e uma delas não litigar sob o pálio da justiça gratuita, não é empecilho para que o pagamento da parcela dos honorários devidos pelo beneficiário seja realizado nos moldes da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1223420, 07204534220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Em cotejo aos argumentos expendidos pelo agravante, vislumbra-se a presença dos pressupostos legais para a suspensão da eficácia da decisão agravada, eis que, prosseguindo o feito nos moldes por ela delineados, responderá o agravante integralmente por ônus que deve ser rateado entre as partes. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravante para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se. Brasília, 17 de julho de 2020 21:21:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator